Tribunal: TJMT
Processo: 1013301-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013301-56.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 174.213.731-87 (APELADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS A 30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIO DE NULIDADE – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO PROCESSO – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE – RETORNO À ORIGEM.

É
cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

Considerando que
não restou efetivada a citação, nota-se que não houve a perfectibilização da relação processual, de maneira que inevitável a declaração de nulidade da sentença proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal,
“ab initio”,
com os atos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 03 Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
, outro pelo
Banco BMG S/A
e o terceiro pelo
Banco do Brasil S/A
, com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Ordinária de n.º
1013301-56.2021.8.11.0041
, ajuizado por
Neide Oliveira da Silva,
que julgou procedente os pedidos da autora, para limitar os descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (deduzidos os descontos obrigatórios como Imposto de Renda, Previdência e contribuição sindical) da requerente referente a todos contratos de crédito consignados contratados com os bancos, descontados em sua folha de pagamento; determinando, ainda, que a redução seja proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante em novas prestações, que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, impedindo-os, ainda, de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Por conseguinte, condenou os bancos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos.

Insatisfeito, o apelante Banco Itaú Consignado S/A defende, em apartada síntese que tendo a obrigação de fazer consistido em limitar os descontos, tendo em vista que a contratação com o recorrente obedece ao percentual limitador, deve ser afastada sua condenação às verbas de sucumbência.

O inconformismo do apelante, Banco do Brasil S/A, reside em sua alegação de que não fora devidamente citado para os termos da ação e que por isso o processo correu a sua revelia, aduzindo nulidade processual. Alternativamente, pede pelo afastamento da limitação em 30%, admitindo-se a limitação em 35%, em relação aos contratos consignados.

Nas razões recursais o apelante Banco BMG S/A argui, preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que o pedido da apelada é totalmente genérico. Ainda em sede de preliminar defende a falta de interesse de agir, defendendo que os descontos já estão dentro do previsto. No mérito alega a ausência de conduta irregular já que o contrato de cartão de crédito restou validamente contratado.

Intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO)

Eminentes pares:

Inconformado com a sentença proferida, o apelante
Banco do Brasil S/A
, defende a ausência de sua citação.

Seu pleito merece amparo.

Compulsando detidamente o feito apura-se que não restou efetivada a citação do apelante, nem pessoalmente, via carta de citação por meio eletrônico, na maneira como foram realizadas as demais citações, nem mesmo via sistema, através do Portal Eletrônico.

Nesse sentido, verifica-se que sequer restou expedida e encaminhada a carta de citação ao banco.

Afere-se que o apelante compareceu aos autos, espontaneamente, somente após a prolação da sentença, na manifestação de Id 178934664.

Nesse contexto, não se pode deixar de anotar que o apelante tem razão em seu inconformismo.

A citação é conceituada pelo artigo 238 do Código de Processo Civil como o ato pelo qual o réu, o executado ou, mais amplamente, o interessado, é convocado para integrar o processo.

Com efeito, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, podendo o vício de nulidade de citação ser considerado o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.

Por essa razão, com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, é imperiosa a citação do réu ou do executado para a validade do processo, conforme estabelecido no artigo 239 do Código Processual Civil.

Nesse sentido, vale colacionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

4. A
citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença.
Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015). (...) (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) (grifei)

Por conseguinte, sabe-se que para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

Como cediço, a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, uma vez que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

Consequentemente, nota-se que não houve a perfectibilização da relação processual, uma vez que sequer restou diligenciado no sentido de proceder a citação do apelante, de maneira que inevitável a declaração de nulidade da sentença proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal,
“ab initio”,
com os atos do processo.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade, para declarar nula a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento. Por consequência, JULGO PREJUDICADOS os demais recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023